Tribunal: STF
Processo: HC 97220
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA DOS VALORES IMPRESSOS NAS CÉDULAS FALSAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL AO CASO. NORMA PENAL QUE NÃO SE LIMITA A COIBIR O PREJUÍZO A QUEM RECEBEU MOEDA FALSA. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância penal é doutrinariamente versado como vetor interpretativo do fato penalmente típico. Vetor interpretativo que exclui da abrangência do Direito Penal condutas provocadoras de ínfima lesão a bem jurídico alheio. Tal forma de interpretação visa, para além de uma desnecessária carcerização, ao descongestionamento de uma Justiça Penal que se deve ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa quanto aos interesses societários em geral. 



    2. A norma criminalizadora da falsificação de moeda tutela a fé pública. Bem jurídico revelador da especial proteção à confiabilidade do “sistema monetário” nacional. Pelo que o valor impresso na moeda falsa não é o critério de análise da relevância, ou da irrelevância da conduta em face das normas penais. 



    3. Tem-se por violada a fé pública quando a moeda nacional é falsificada seja qual for o valor estampado no papel-moeda. O que impossibilita concluir, no caso, pela inexpressividade da lesão jurídica resultante da conduta do agente. 



    4. Ordem denegada.